Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701737-54.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MARINA PEREIRA MACHADO, apontando como autoridade coatora Juiz(a) da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão que decretou sua prisão preventiva em ação penal que figura como acusada pela suposta prática dos crimes associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, previstos, respectivamente, no artigo 35, caput, da lei 11.343/2006 e artigo 2a, caput, da lei 11.850/2013. Sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação por não demonstração da necessidade imperiosa da medida cautelar extrema e que acusada é primária, sem registro de antecedentes. Alega, ainda, que a acusada tem problemas variados de saúde, anexando exames médicos que comprovariam seu estado de saúde debilitado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como o requerimento de prisão preventiva, a manifestação do Ministério Público, se não foi o requerente, a decisão que decretou a custódia cautelar e a denúncia recebida. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator